Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739327-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CHARLIANNE SARAIVA DE PINHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o/CPC), DEFIRO o pedido de apresentação, pelo Distrito Federal, do documento indicado na Petição ID 55088683. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator